Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716760-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ordinária ajuizada por ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA, deferiu o requerimento liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal (Proc. n.o 0701148-47.2021.8.07.0018). Nas razões do recurso, o Distrito Federal alega, de início, que a decisão agravada deferiu liminar em reconsideração de anterior sentença de extinção do processo, o que viola o art. 494 do CPC. Ademais, sustenta a ausência de comprovação da assunção do encargo financeiro ou de autorização expressa para restituição, ao argumento que o ICMS é tributo indireto, seu ônus financeiro é embutido no preço e repassado ao consumidor final da mercadoria. Por fim, aduz a inobservância da modulação de efeitos decidida pelo STF, que considerou válida a cobrança até o exercício financeiro seguinte ao julgamento (2022), ressalvadas as ações judiciais já em curso, que não seria o caso dos autos, uma vez que o cancelamento da distribuição interfere no mérito da ação, pois, caso extinta, a ação seria “reajuizada” em data posterior e estaria fora da modulação. Colaciona julgados para amparar sua tese e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e afastar a pretensão formulada pela agravada. É o breve relatório. DECIDO. Nesse primeiro exame, não vejo demonstrado ao menos um dos requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, em que pese à argumentação recursal, que traz discussão acerca da cobrança do DIFAL Diferencial de Alíquota/ICMS relativo às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal. É que, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. Ademais, o caso concreto exige análise mais detalhada, inviável nessa sede preliminar, para que se possa firmar convicção sobre o pedido do Distrito Federal e todas as questões aqui apresentadas, bem como a interpretação quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo c. STF sobre o tema (RE 1.287.019/DF - Tema no 1.093), onde se firmou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” Assim, uma vez afastado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Portanto, por não vislumbrar, nesta etapa processual, o requisito da urgência que autorizaria a suspensão dos efeitos da decisão agravada, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se a competente manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator